Tribunal: TJMT
Processo: 1006495-44.2017.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006495-44.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO BENEDITO RIBEIRO - CPF: 378.817.871-04 (APELADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO E DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO AFASTADA – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES – INCLUSÃO INDEVIDA DE NOME EM DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO E CADIN – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - RAZOABILIDADE –

RECURSO DESPROVIDO.

1.
A citação foi devidamente entregue no endereço de uma das agências bancárias, pertencentes ao banco, tendo sido recebida e assinada pela pessoa que lá se encontrava.

2. A simples alegação da instituição financeira demandada que o contrato de empréstimo de crédito rural foi cumprido, não é suficiente, devendo demonstrar que o valor contratado foi efetivamente disponibilizado em benefício do recorrente, prova que não produziu.

3. A inclusão indevida do nome do recorrido em Dívida Ativa junto a União e no CADIN configura ato ilícito gerando o dever de indenização.

4. O valor indenizatório arbitrado pelo juízo
a quo
é razoável e não deve ser minorado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1006495-44.2017.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOAO BENEDITO RIBEIRO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação Cível de Decretação de Nulidade do Negócio Jurídico e de Débitos C/C Indenização por Danos Morais no 1006495-44.2017.8.11.0041 - da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá /MT, ajuizada por
JOÃO BENEDITO RIBEIRO
em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial “
para DECLARAR a inexistência do débito cobrado pelo réu no valor de R$ 17.726,53 e DETERMINAR a exclusão do nome do autor da Dívida Ativa da União em razão do débito declarado inexistente, bem como para DECLARAR nula a Nota de Crédito Rural firmada entre as partes. Diante da atitude ilícita, CONDENO o réu ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS à autora, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).”
(ID. 132652197).

Preliminarmente, o apelante alega nulidade de citação afirmando que
“possui várias agências e não pode ser citado em qualquer destas agências, visto a impossibilidade de controle e fácil desvio/ perda das intimações se toda e qualquer pessoa contratada for legítima para receber citação.”.

No mérito, defende que a r. sentença merece ser reformada, pois sustenta que
“
nenhuma contratação foi imposta ao Autor sendo que ele optou livremente por celebrar o contrato junto ao banco/réu, externando sua vontade. Assim agindo, o mesmo assumiu o cumprimento da obrigação.”.

Aduz que
“não restou devidamente caracterizado o dano moral, sendo certo que os aborrecimentos passados pela parte recorrida, não configuram dor e sofrimento capazes de gerar a obrigação de indenizar, mas, ao certo, trata-se apenas de mero aborrecimento, o qual todos estamos diariamente sujeitos a sofrer.”.

Afirma ainda que
“o valor arbitrado pela r. sentença está demasiadamente excessivo e em afronta direta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, favorecendo o enriquecimento indevido da parte apelada em detrimento do apelante, devendo ser minorado.”.

Ademais, alega que os honorários advocatícios devem ser fixados em termos justos, considerando-se a importância e a presteza do trabalho profissional.

Requer o provimento do Recurso para que seja reformada a sentença de primeiro grau, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos contidos na inicial (id. 132652197).

Em contrarrazões, a parte apelada pede o desprovimento do recurso (id. 132648502).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DE CITAÇÃO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelante alega que a carta de citação estava endereçada para uma agência bancária situada nesta comarca de Cuiabá/MT e que a mesma não possui legitimidade para receber citações, o que tornaria inválida a citação realizada na agência. E ainda, que o banco possui endereço fixo situado no município de Curitiba/PR, razão pela qual não teria o autor promovido à correta
citação

do apelante, beneficiando-se dessa situação.

Em que pese
a

alegação acima, verifica-se dos autos, que a peça contestatória foi certificada como tempestiva (id. 132652175), tal como que, não houve qualquer prejuízo ao apelante nos demais atos processuais, e conforme prevê o §1o do Art. 282 do Código de Processo Civil, “
o ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte”
.

Ademais, a citação foi devidamente entregue no endereço de
uma das agências bancárias
, pertencentes ao banco, tendo sido recebida e assinada
por um de seus representantes.

Nesse passo, é plenamente aplicável
a
Teoria da Aparência para considerar válido o recebimento da carta pela pessoa que a subscreveu, no presente caso pelo Gerente Bancário (ID. 132652169), não havendo qualquer vicio no ato citatório.

Nesse sentido, está consolidado o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. AVISO DE RECEBIMENTO. ENDEREÇO CORRETO. ASSINATURA. TERCEIRO ALHEIO AO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SÚMULA No 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte Superior é firme quanto à validade da citação de pessoa jurídica por via postal, quando remetida a carta citatória para o seu endereço, independentemente da assinatura no aviso de recebimento (A.R.) e do recebimento da carta terem sido efetivados por seu representante legal. 3. No caso concreto, os magistrados da instância ordinária decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula no 568/STJ. 4. A decretação de nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração de prejuízo, exigência não atendida no caso concreto. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1167808/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA. PREPOSTO. ENDEREÇO DE ENVIO. BANCO CENTRAL. TEORIA DA APARÊNCIA. POSSIBILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULAS NoS 7 E 83/STJ. 1. A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte Superior é firme quanto à validade da citação de pessoa jurídica por via postal, quando remetida a carta citatória para o seu endereço, independentemente da assinatura no aviso de recebimento (A.R.) e do recebimento da carta terem sido efetivados por seu representante legal. 2. No caso concreto, os magistrados da instância ordinária decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência deste Tribunal, circunstância que atrai a incidência a Súmula no 83/STJ. 3. Rever as conclusões lançadas no acórdão a respeito do endereço do recorrente e do recebimento do A.R. por preposto demandaria o vedado revolvimento do contexto fático-probatório. Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 847.301/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 08/08/2016)

Assim, inexiste qualquer vicio nulificador do ato citatório e não está comprovado qualquer prejuízo suportado pela parte requerida, muito menos benefício a parte autora.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação Cível de Decretação de Nulidade do Negócio Jurídico e de Débitos C/C Indenização por Danos Morais no 1006495-44.2017.8.11.0041 - da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá /MT, ajuizada por
JOÃO BENEDITO RIBEIRO
em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial “
para DECLARAR a inexistência do débito cobrado pelo réu no valor de R$ 17.726,53 e DETERMINAR a exclusão do nome do autor da Dívida Ativa da União em razão do débito declarado inexistente, bem como para DECLARAR nula a Nota de Crédito Rural firmada entre as partes. Diante da atitude ilícita, CONDENO o réu ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS à autora, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).”
(ID. 132652197).

O apelante sustenta inicialmente que
“nenhuma contratação foi imposta ao Autor sendo que ele optou livremente por celebrar o contrato junto ao banco/réu, externando sua vontade. Assim agindo, o mesmo assumiu o cumprimento da obrigação.”.
E por isso, o contrato em comento
seria
um ato jurídico perfeito e como tal deve ser obedecido.

O próprio autor da ação reconhece que pactuou juntamente com o banco
,
um contrato de financiamento de crédito rural, com o objetivo de fomentar sua propriedade rural, no entanto, sustenta que nunca recebeu o valor contratado.

Nessa senda, com a determinação de trazer aos autos as provas documentais pertinentes, o banco juntou: a) Nota de Crédito Rural; b) Notificação de Vencimento de Dívida e Inscrição no CADIN; c) Aditivo de Retificação e Ratificação à Nota de Crédito Rural; d) Manifestação de Adesão às possibilidades de Regularização de Dívidas; e) Extrato de Conta Vinculada (ID. 132652182); e um Demonstrativo de Conta Vinculada (ID. 132652187).

Analisando com cuidado os autos, verifica-se que realmente não há qualquer documento cabal que comprove que o Autor tenha efetivamente recebido o valor a título de crédito rural, seja por transferência bancária via TED ou DOC, ou ainda um simples termo de recibo de valores.

Desse modo, o apelante não conseguiu comprovar quaisquer fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito autoral a fim de eximir sua responsabilidade pela suposta ausência de pagamento, não se desincumbindo válida e satisfatoriamente do ônus que lhe competia.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DE CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS. CONFIGURAÇÃO DE NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. APELO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Sendo ônus da instituição financeira a comprovação da legalidade dos empréstimos, e não se desincumbindo a contento, configurasse a existência de fraude, ante a inexistência de provas nos autos.
2. Deve o banco responder pelos transtornos causados à demandante da ação originária, tendo em vista que a responsabilidade civil decorrente da prestação do serviço bancário a consumidor é de ordem objetiva. 3. Teor da Súmula n. 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 4. Mais do que um mero aborrecimento, patente o constrangimento e angústia da apelante, ante os descontos ilegais em seus proventos. 5. Apelação conhecida e provida. (TJPI | Apelação Cível No 2018.0001.003648-5 | Relator: Des. Fernando Carvalho Mendes | 1a Câmara Especializada Cível | Data de Julgamento: 28/05/2019)”

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR EMPRESTADO. FRAUDE VERIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De início, adiante-se que merece reforma a sentença combatida
, pois à instituição financeira incumbe demonstrar o fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do consumidor, o que não ocorreu na espécie. 2. Da análise acurada dos autos, observa-se que houve por caracterizada a falha na prestação do serviço, na medida em que o banco recorrido não demonstrou, na condição de fornecedor do serviço adquirido, a regular contratação do empréstimo, sobretudo porque não comprovou a disponibilização do numerário em conta bancária de titularidade do apelante.
3. Ademais, não pode a instituição financeira demandada simplesmente afirmar que o contrato objeto da lide trata de um refinanciamento do contrato de no 765741369 e que, por isso, foi liberado o valor de R$ 539.72 (quinhentos e trinta e nove reais e setenta e dois centavos) na conta bancária da recorrida, deveria ter produzido prova para tanto. Ressalte-se, ainda, que os prints das telas de seus sistemas não se prestam para comprovar a regularidade da disponibilização do numerário.
4. Desta forma, não pode a instituição financeira demandada simplesmente afirmar que o contrato é válido para comprovar o alegado, bem como não basta a alegação de fora efetuada a transferência do valor emprestado em benefício do recorrente, deveria ter produzido prova para tanto.
5. Logo, considerando que a demanda versa sobre dano gerado por caso fortuito interno, relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, estando, portanto, a sentença em dissonância como entendimento do Enunciado de no 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 6. Claramente se observa que o fato causou à parte consumidora gravame que sobeja a esfera do aborrecimento. 7. O valor do arbitramento do dano sofrido deve estar regrado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de deferir enriquecimento indevido a uma das partes. Assim, em análise detalhada dos autos, entende-se aqui ser razoável e proporcional a fixação de verba indenizatória no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), posto que atende às circunstâncias do caso, considerando a natureza da conduta e as consequências do ato. 8. No que toca a restituição do valor indevidamente descontado, este deve ocorrer na forma simples, pois as cobranças indevidas referem-se a período anterior a data da publicação do acórdão que modulou os efeitos da decisão a qual firmou a tese jurídica relativa à matéria 9. Recurso parcialmente provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2a Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso, para dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator. Fortaleza, 13 de julho de 2022 CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator (Apelação Cível - 0016341-74.2018.8.06.0084, Rel. Desembargador(a) CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, 2a Câmara Direito Privado, data do julgamento:

13/07/2022, data da publicação:

14/07/2022)

Assim sendo, não pode a instituição financeira simplesmente afirmar que o contrato foi devidamente cumprido sem a devida comprovação da disponibilização do numerário em favor do Autor, deveria ter produzido prova para tanto.

De mais a mais, no que diz respeito à prática do ato ilícito ensejador do dano em discussão, entendo que está configurada, pois há elementos suficientes para caracterização do ato ilícito, conforme dispõe os artigos 186 e 927 do Código Civil.

Extrai-se dos autos, que o apelante levou o nome do Autor
a
na
Dívida Ativa junto a União em razão da Nota de Crédito Rural no 20/00223-8 (ID. 132652182), mas não comprovou a disponibilização do valor. Tal como incluiu registro junto ao CADIN (Cadastro Informativo de Créditos não Quitados), ficando o apelado impossibilitado de obter qualquer crédito federal.

A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, conforme disposição do Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e é descabido ao Autor suportar as consequências perpetuadas pelos atos da instituição bancária, tendo em vista que se trata de uma atividade de risco e, portanto, deve ter cuidado acerca dos negócios celebrados.

Assim, há o dever de indenização mora que se dá
in re ipsa
, já que evidente a negligencia do apelante, deixando de exercer um maior cuidado com a celebração de seus contratos, provocou lesão a direito da personalidade da parte autora na medida em que atingiu sua honra, sua imagem.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLRATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PRESCRIÇÃO A CONTAR DO ULTIMO DESCONTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRO NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NEM DO PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL VERIFICADA – DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O termo inicial para contagem do prazo prescricional de cinco anos nas ações que versem sobre empréstimo consignado conta-se a partir do último desconto realizado. 2. Muito embora o apelado afirma que a contratação questionada nos autos fora firmada pela BV Financeira S/A, sequer trouxe aos autos o contrato supostamente avençado. Frise-se que em conformidade com o extrato do INSS, acostado os valores descontados no benefício da autora foram em favor do Banco Votorantim e não da BV Financeira S/A, restando assim afastado o pedido de substituição do polo passivo.
3. Dada a ausência de comprovação do recebimento do valor pela autora, tem-se por suficientemente demonstrados os requisitos necessários à caracterização da responsabilidade civil. 2. Verificada a má prestação de serviço, resta configurado o dano moral, cujo valor da indenização fixado em R$ 8.000,00 mostra-se correto
, pois embora a autora possua outra ação ajuizada discutindo questão semelhante a destes autos, não obteve indenização. (TJMT. Apelação Cível. Caarapó, 4a Câmara Cìvel, Relator Des. Sideni Soncini Pimentel, 2603/20202)

Portanto, como aludido, o Apelante em nenhum momento apresentou documentos probatórios capazes de comprovar que o autor, ora recorrido, recebeu os valores contidos na Nota de Crédito Rural, e em razão disso, pela análise fática e documental destes autos, fica claro o dever do recorrente de indenizar o recorrido pelo lançamento da Dívida Ativa junto a União, bem como a inclusão do seu nome junto ao CADIN.

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, levando em consideração o potencial econômico do banco, as circunstancias e a extensão do evento danoso, entendo que o valor arbitrado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), é razoável e está em consonância com os critérios legais e parâmetros adotados pela doutrina e jurisprudência deste e. Tribunal.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONTRATADO PARA PAGAMENTO MEDIANTE DÉBITO DIRETO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROVENTOS DA MUTUÁRIA JUNTO AO INSS – ALTERAÇÃO ABRUPTA E UNILATERAL DA FORMA DE PAGAMENTO SOLICITADA PELO BANCO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO À DEVEDORA – ATRASO INVOLUNTÁRIO DO PAGAMENTO DE 04 PRESTAÇÕES – INSCRIÇÃO RESTRITIVA DA DEVEDORA – ATO ILÍCITO CONFIRGURADO – DANO MORAL VERIFICADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A inscrição restritiva do devedor, por si só, não “torna a dívida inexigível”, mas a inscrição restritiva indevida do devedor gera o dever de indenizar, mormente porque decorrente da supressão abrupta e unilateral da modalidade de pagamento originariamente convencionada pelas partes o que levou a devedora ao inadimplemento involuntário. 2. O valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.” (Ap 30281/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2016, Publicado no DJE 05/10/2016).

“RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓTRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FRAUDE DE TERCEIRO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO – RISCO DO EMPREENDIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – ALEGAÇÃO DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES PERPETRADAS POR DIVERSAS EMPRESAS – IMPERTINENCIA – NOME DA AUTORA QUE ESTAVA LIMPO À ÉPOCA DA INSCRIÇÃO INDENIDA DA RÉ – RECURSO DESPROVIDO. "As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (STJ, REsp 1197929/PR) Inexistente o contrato formalizado entre as partes, são indevidos os descontos efetuados em conta-corrente, o que dá ensejo à condenação por dano moral. Precedente." (STJ, AgRg no AREsp 408169). "O surgimento posterior de outras negativações, não afasta a existência do referido ato ilícito, nem descaracteriza a restrição indevida que ocorreu em seu nome, até então limpo" (Ap 145717/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 16/02/2015).” (Ap 58457/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/09/2016, Publicado no DJE 13/09/2016).

Quanto ao pedido de minoração dos honorários advocatícios arbitrados em juízo, é cediço que nas causas em que houver condenação, como na hipótese em tela, os honorários deverão ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%, nos termos do Art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

O valor arbitrado pelo juízo singular é razoável e proporcional ao caso, levando-se em conta o esforço profissional e o valor atribuído a causa.

Finalmente, mantenho a r. sentença em seus demais termos.

No tocante ao prequestionamento, para fins de interposição de recursos aos tribunais
ad quem
, em que pese o novo regramento insculpido no art. 1.025 do CPC de 2015 ter consagrado o denominado prequestionamento ficto, consigno que considero prequestionados todos os dispositivos legais declinados pela apelante.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 20% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022